Tribunal: TJPA
Processo: 0803762-53.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803762-53.2021.8.14.0401

APELANTE: RENAN ALVARO DOS SANTOS MOTA, MOISES BRAGANCA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2°, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), NA FORMA DO ARTIGO 70 NO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição dos apelantes. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime, não havendo que se falar também em participação de menor importância em relação ao acusado Moises nem em ocorrência de excludente de culpabilidade em relação ao acusado Renan;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MOISÉS BRAGANÇA CORREA E RENAN ÁLVARO DOS SANTOS MOTA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, por violação ao tipificado no artigo 157, §2°, Incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na forma do artigo 70 no Código Penal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa dos apelantes requerem, igualmente, a absolvição por negativa de autoria em razão da insuficiência de provas, ao argumento de que desconheciam o intento criminoso do adolescente, não o corrompendo, tampouco se associando a ele para cometer o crime, razão pela qual, pugnaram pelas suas absolvições, com base na aplicação do Princípio in dubio pro reo. A defesa do recorrente Moisés arguiu ainda a tese de que sua participação teria sido de menor importância na prática criminosa, sob a alegação de que apenas estava dentro do veículo no momento da ocorrência dos fatos. Já a defesa do apelante Renan aduziu que agiu sob coação moral irresistível, alegando que trabalha como motorista de aplicativo, sendo que o menor infrator solicitou seus serviços e o ameaçou com uma faca para seguir suas orientações durante todo o trajeto, inclusive durante a ação criminosa, razão pela qual, pugnou pela sua absolvição, com base no reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
na data de 15 de março de 2021, nesta cidade de Belém/PA, os denunciados MOISÉS BRAGANÇA CORREA e RENAN ÁLVARO DOS SANTOS MOTA e o adolescente JHONATHAN TAUÃ QUEIROZ BRAGA subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa de cor preta e um aparelho celular marca/modelo Galaxy J5 Pró, cor preta, pertencentes a sra. JÉSSICA VANESSA SILVA GOMES
”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes aduzindo para tanto, insuficiência de provas, com base na aplicação do Princípio in dubio pro reo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime restou comprovadas nos autos, notadamente, pelo auto de exibição e apresentação de objeto (ID 24441488), o qual refere a faca utilizada na prática do delito, que foi apreendida em poder dos denunciados e do adolescente, enquanto a prova material do crime previsto no ECA está na cédula de Identidade e do adolescente Jhonathan Tauã Queiroz Braga (ID n° 15597654), a qual atesta a menoridade do mesmo. Quanto a autoria, restou comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação em fase judicial e policial, também pelo depoimento do adolescente vítima da corrupção de menor em juízo.

Os apelantes
negaram a prática dos crimes, tendo a
defesa do recorrente Moisés arguido ainda, de forma alternativa, a tese de que sua participação teria sido de menor importância na prática criminosa, enquanto a defesa do apelante Renan aduzido, também de modo alternativo, que agiu sob coação moral irresistível pugnando pela sua absolvição, com base no reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

A vítima JESSICA VANESSA SILVA GOMES, em juízo, afirmou que:

“
que nesse dia teve um problema com o cachorro e saíram para passear com ele, mas as ruas estavam desertas; que quando estavam retornando para casa passou um carro vermelho e parou em frente a um prédio; que lembra que quando estavam indo em direção a Marquês ele (adolescente) correu atrás dela e a derrubou com muita velocidade no chão, o que a fez desenvolver uma hérnia de disco; que ele (adolescente) a revistou e passou a mão nela; que ficou traumatizada e não consegue mais andar de uber; que o MOISÉS estava revistando o HUGO e o JHONATHAN correu em direção ao HUGO com um facão; que o carro vermelho o tempo todo parado esperando para dar fuga; que o MOISÉIS entrou no carro com o HUGO e saíram cantando pneu; que fizeram uma denúncia a viatura da polícia; que quem a abordou foi o menor e estava com um facão; que quando ela tentou fugir saindo correndo, o JHONATHAN a derrubou no chão; que houve um momento na delegacia em que ficaram juntos com MOISÉIS e JHONATHAN, ocasião em que eles pediram desculpas; que sua maior indignação foi chegar a delegacia e ver o RENAN fora do camburão e não dentro; que questionou o RENAN sobre o motivo pelo qual ele não fugiu no momento em que ficou sozinho no carro; que nesse momento o adolescente confessou que o RENAN participava dos assaltos os levando para assaltar quando ele estava precisando de dinheiro e que ele frequentava a boca com os assaltantes; que o RENAN estava como motorista e não tinha mais ninguém no carro quando o MOISÉS e o adolescente desceram (...)
.

Já a vítima HUGO POÇANTE MENDES, em juízo, informou que:

“
que se recorda que era um dia em que a rua estava deserta, e quando chegaram em frente ao prédio tinha um carro ford K, vermelho parado, com o celular no painel com GPS e ligado o pisca alerta, e notou que tinha apenas uma pessoa na frente e com o pisca alerta parado e achou que fosse uber; que desembarcou da porta direita com um facão enorme de açougueiro e vieram na direção deles muito rápido; que sua namorada correu e ele correu atrás dela e derrubou ela; que ele voltou para onde estavam quando ela caiu; que desembarcou pela porta esquerda do veículo o MOISÉS, levantou a camisa e fez menção como se estivesse uma arma, e disse para ficarem calmos; que o JHONATAN veio em sua direção com uma faca e retiraram seu celular; que foram procurar uma viatura e informaram o crime; que os policiais militares ligaram informando que eles haviam prendido duas pessoas e que o terceiro era vítima; que a sua namorada fez um escândalo e falou que ele não era vítima e sim um dos assaltantes; que foi conversar com a “vítima RENAN” e o achou muito evasivo; que o adolescente falou para ele na delegacia da participação do RENAN e foi dada voz de prisão a ele; que da sua namorada levaram uma bolsa
(...)’
.

A testemunha,
PM DE SOUSA AMARO
, em juízo, afirmou:

(...) Que viu passando um Ford Car vermelho e foi encontrado três indivíduos dentro do veículo, um facão; que eles ficaram um jogando para o outro a situação; que na delegacia chegou o casal e os reconheceu; que eles haviam levado o celular e uma bolsa; que ela reconheceu esse facão que estava no lado debaixo do banco; que eles não aparentavam estar drogados ou embriagados (...)

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima assim como das testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorrido na presente situação.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante ao crime de corrupção de menor, sabe-se que a simples participação de menor de idade em infração penal cometida por agente imputável, é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido, restando comprovado assim o crime cometido.

No que diz respeito ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância formulado pelo apelante Moisés, bem como, ao pedido do recorrente Renan de reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, também não merecem acolhimento.

Restou comprovada, pelo arcabouço probatório constante dos autos, que a participação de ambos os apelantes foi fundamental para a consumação do crime, por terem agido em conjunto com o adolescente na subtração dos bens, sendo que, segundo o depoimento da vítima Hugo Poçante Mendes, “(...)
desembarcou pela porta esquerda do veículo o MOISÉS, levantou a camisa e fez menção como se estivesse uma arma, e disse para ficarem calmos; que o JHONATAN veio em sua direção com uma faca e retiraram seu celular
(...)

Assim, a participação do recorrente Moisés na ação criminosa de forma alguma pode ser considerada de menor importância, e sim, tida como fundamental para a prática do crime, por ter agido em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o outro recorrente e o menor infrator para praticar o roubo, estando presente no momento da consumação do crime.

Em relação ao recorrente RENAN, vale salientar, que a arguição da excludente de culpabilidade de igual modo não possui qualquer amparo em suas fundamentações, tendo em vista que a argumentação de que não tinha outra opção a não ser conduzir o veículo que fora utilizado na ação criminosa, não condiz com a que fora apresentada pelas vítimas em juízo, tendo sido condenado conforme lastro probatório produzido no curso de toda a persecução penal, inexistindo qualquer elemento que evidencie a presença de coação moral irresistível no cometimento da conduta criminosa.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa dos apelantes da preterida absolvição por insuficiência de provas, com base na aplicação do Princípio in dubio pro reo, nem tampouco que se falar de participação de menor importância em relação ao acusado Moises, bem como na ocorrência da excludente de culpabilidade em relação ao acusado Renan, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024